Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. PARCERIA EMPRESARIAL INFORMAL EM NEGÓCIO ESPECÍFICO – EMPRESAS PERTENCENTES A EX-CONJUGES – COBRANÇA DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO EM PROCESSO EM QUE FIGUROU COMO PARTE RÉ O CONTRATADO DAS EMPRESAS PARCEIRAS – RATEIO DE 50%. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A pretensão da parte autora, apesar da atecnia do pedido, porque formulado pedido de indenização, é a de cobrança (ou de rateio) de 50% do proveito econômico obtido (R$ 36.954,97) pela requerida nos autos do Processo n. 0705127-84.2020.8.07.0007, que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, em que figuravam como partes a requerida e o Condomínio 21 do Parque do Riacho. Narrou que as partes desenvolviam parceria comercial em vários negócios, dentre eles o que envolvia a prestação de serviços para o Condomínio 21 do Parque do Riacho, pelo que entende lhe ser devida a quantia de R$ 18.446,48.

2. Em contestação, foram alegadas as preliminares de coisa julgada e de que haveria pedido equivalente ao de ação rescisória. Quanto ao mérito, aduziu que inexistiu a mencionada parceria no negócio com o Condomínio 21 do Parque do Riacho.

3. A sentença julgou parcialmente os procedentes os pedidos, reconhecendo a parceria comercial entre as empresas no mencionado negócio e, no tocante ao valor do rateio do benefício econômico obtido pela requerida no processo n. 0705127-84.2020.8.07.0007, determinou a redução para o importe de R$ 16.067,38, porque o valor total contemplava um acréscimo de 15% referente aos honorários devidos ao patrono da parte se sagrou vencedora na ação.

4. A preliminar de nulidade da sentença por falta de coerência e fundamentação foi apresentada de forma genérica e, portanto, deve ser rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.

5. A pretensão deduzida na inicial está relacionada com a parceria comercial que havia entre as duas empresas e a partilha de receita em negócio com o Condomínio 21 do Parque do Riacho. Assim, ainda que a empresa ora recorrente tenha se sagrado vencedora no processo 0705127-84.2020.8.07.0007, que tramitou no 3o Juizado Cível de Taguatinga, que lhe assegurou o direito em cobrar quantia de R$ 36.954,97 do mencionado Condomínio, não se vislumbra a ocorrência da extensão da coisa julgada para a ora recorrida, porque não figurou como parte naquela ação. Igualmente irrelevante a sentença prolatada nos embargos à execução 0712558-43.2018.8.07.0007, que tramitou na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, porque não se discutiu os desdobramentos jurídicos e financeiros da já mencionada parceria comercial. Dito de outra forma, são distintas as relações das partes entre si das que estabeleceram cada qual com o Condomínio 21 do Parque do Riacho. O sucesso ou insucesso de qualquer demanda que as partes deste processo tenham tido contra o Condomínio 21 do Parque do Riacho em processo anterior não obsta a discussão da parceria comercial entre elas. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E DE QUERELLA NULLITATIS REJEITADAS.

6. As empresas, apesar de serem de titularidade de pessoas distintas, ostentavam perante terceiros pertencerem a um mesmo grupo empresarial, Grupo Lions, indicando atuação em conjunto. O contrato subscrito pela requerida com o Condomínio 21 do Parque do Riacho bem representa esse contexto, porque trás o CNPJ das duas empresas no título CONTRATADA, como também no teor da cláusula 8.2 (ID 36712793872448 - Pag. 6), que indica a prestação de serviços por parte da requerente, ora recorrida.

7. Esse é uma prova da existência da parceria informal que havia entre as empresas nesse negócio específico. Acrescento que a informalidade com que as empresas negociavam entre si deriva da relação afetiva que os sócios de cada qual das empresas vivenciaram entre si, Sra. Patrícia e Sr. Aldo.

8. Nesse contexto, caberia à requerida fazer prova de ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (CPC, art. 373, II), inclusive da parcela do negócio que tocava a cada qual das empresas. Contudo, nenhuma prova foi produzida nos autos nesse sentido, tampouco se juntou qualquer distrato das parcerias, ou mesmo contrato das parcerias anteriores para se poder verificar qual o percentual do faturamento era destinado às empresas.

9. Portanto, tal como fixado na origem, considero que o arbitramento de 50% do valor da condenação fixado no processo n. 0705127-84.2020.8.07.0007 se mostra adequado.

10. Quanto ao valor da condenação, cheguei a igual conta matemática encontrada na sentença, porque o valor do depósito realizado no processo 0705127-84.2020.8.07.0007 (R$ 36.954,97) corresponde a 115% do valor devido, uma vez que 15% é referente aos honorários advocatícios. Assim 100% representa R$ 32.134,75 e sua metade R$ 16.067,38.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.